Tribunal: STF
Processo: Rcl 68609
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1000268-72.2021.5.02.0502.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Sustenta-se que "ao afastar a validade da terceirização praticada pelo FAMILY HOSPITAL, para reconhecer o vínculo de emprego entre a ora reclamante (NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, que adquiriu o Family Hospital em 01/01/2017) e o autor da ação trabalhista (Antonio Leonardo Cerqueira de Santana), sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, a douta 7ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ora reclamada, desrespeitou frontalmente a autoridade do Colendo Supremo Tribunal Federal, no tocante à matéria em discussão" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz-se que "embora o d. Juízo reclamado tenha atribuído contornos fáticos na fundamentação do v. acórdão que manteve a condenação desta reclamante ao reconhecimento do vínculo de emprego, sob o argumento de que teria havido fraude, na verdade a fraude foi presumida em decorrência, apenas, da continuidade da prestação de serviços pelo Sr. Antonio Leonardo Cerqueira de Santana ao Family Hospital em virtude de sucessivos contratos de prestação de serviços celebrados pelo hospital” (eDoc 1, p. 7-8).



    Defende-se a licitude da terceirização reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. Diz-se, ainda, da constitucionalidade de prestação de serviços sem vínculo empregatício nos moldes do que decidido quando do julgamento da ADC 48, ADI 3991 e ADI 5625.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato das reclamantes a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiterrecursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3991 e 5625.  



    Colho da sentença mantida, na íntegra, pelo ato reclamado (eDoc 42, p. 6-8):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    O reclamante afirma que foi contratado pela reclamada Hospital Family em 05/06/2000 para exercer a função de motorista. Narra que após a contratação, já no curso do contrato de trabalho, foi obrigado a filiar-se a Coop Saúde, cuja denominação atual é Delta Cooperativa.



    Em 02/05/2001 teve que desvincular-se da referida cooperativa para ter seu contrato de trabalho assinado pela empresa Laguna Agência de Transportes, constituída por antigo empregado do Hospital Family, Sr. José Santiago, juntamente com as senhoras Ana Gomes Rodrigues, Ana Sebastiana e Geralda Ferreira, empregadas do Hospital Family, que exerciam a função de telefonista.



    Em novembro de 2002, o Hospital Family determinou que todos os empregados registrados pela Laguna Agência de Transportes constituíssem, juntos, uma pessoa jurídica. Assim, foram dispensados da empresa Laguna e passaram aprestar serviços por intermédio da empresa ALG & Ferreira Serviços constituídas pelas telefonistas Ana Maria Gomes Rodrigues, Ana Sebastiana Oliveira, Geralda Ferreira pelos Motoristas Antônio Leonardo Cerqueira de Santana (reclamante) e Leandro Javarini.



    Relata que nunca houve qualquer mudança na forma de prestação de serviços havendo fraude contratual. Requer o reconhecimento de vínculo empregatício de 05/06/2000 a 06/12/2018.



    A reclamada Notre Dame, sucessora do Hospital Family, defende a validade das relações jurídicas existentes e afirma que a prestação de serviços iniciou-se em 01/05/2015 e que não há provas da prestação de serviços desde 05/06/2000.



    O depoimento da testemunha da reclamante foi suficiente para comprovar a fraude contratual durante todo o período alegado, pois os empregados contratados tiveram que aderir à cooperativa, depois tiveram que aceitar o registro por empresa constituída por empregados e, por fim, foram obrigados a constituir empresa em seus próprios nomes para continuarem prestando serviços. Transcrevo depoimento:



    “que trabalhou com a CTPS registrada pelo hospital Family de 1996 a 2001; que em 2001 o Sr. Wilson Freua colocou a depoente para trabalhar por intermédio de uma cooperativa; que não teve opção a não ser aderir à cooperativa; que trabalhou pela cooperativa de 2001 a 2002; que de 2002 a 2003 trabalhou pela empresa Laguna; que a cooperativa acabou e o Dr. Wilson colocou a depoente como empregada registrada da empresa Laguna, cujo dono era o chefe da manutenção do hospital; que trabalhou para a empresa Laguna de 2002 a 2003; que prestou serviços ao Notre dame; que de 2003 a 2016 o Dr. Wilson, dono do hospital, abriu uma empresa para a depoente continuar prestando serviços ao hospital; que essa empresa era a ALG; que em 2016 foi dispensada; que era sócia da empresa ALG; que foi obrigada a constituir a empresa ALG; que sempre trabalhou como telefonista, seja como empregada do Family ou da Laguna ou como sócia da ALG; que o reclamante sempre foi motorista; que o Dr. Wilson foi quem obrigou a depoente a abrir a empresa ALG; que os encargos fiscais e sociais da ALG eram pagos pelo Dr. Wilson; que a depoente assinou os documentos de adesão à cooperativa na diretoria do hospital Family, na sala do Sr. Wilson; que o reclamante entrou depois na cooperativa, mas também assinou os documentos na sala do Sr. Wilson".



    Importante ressaltar que não se observa do ocorrido uma terceirização genuína, como defende a reclamada, e sim uma fraude com a finalidade de burlar direitos trabalhistas, tanto é que a atividade do reclamante sempre foi a mesma durante todo esse período, havendo apenas aparente e irreal modificação na forma como que se apresentavam as prestações de serviço: ora como cooperados, ora como empregados de empresa terceira constituída por empregados, ora como sócios da própria empresa terceira, tudo realizado a mando do sócio do Hospital Family à época, Sr. Wilson Freua.



    Neste sentido ainda o depoimento da testemunha:



    "que o reclamante utilizava crachá do hospital Family; que sempre foi crachá do hospital Family; que a empresa ALG não prestava serviço para outras empresas além do hospital Family; que o reclamante sempre trabalhou na mesma função enquanto cooperado, registrado do hospital ou da Laguna ou como sócio da ALG". (grifei). 



    Esta magistrada nos autos do processo 1000348-39.2021.5.02.0501 reconheceu vínculo empregatício cujos fatos são similares aos narrados nesta inicial e envolvem as mesmas reclamadas, sendo apurado, outrossim, que a empresa Semear era administradora do Hospital Family e que muitas vezes as notas fiscais eram emitidas em favor dela. 



    A empresa Semear não nega que administrava o Hospital Family, conforme fls. 900 da contestação, e, o vínculo entre elas é corroborada pela testemunha da reclamante. Transcrevo: “que a empresa Semear era uma empresa do hospital Family, mas não sabe dizer do que se trata; que a empresa Semear já pagou salário a depoente”.



    Quanto ao período de trabalho, a reclamada afirma que este não pode ser reconhecido antes de 01/05/2015. Sem nenhuma razão, no entanto, pois a empresa Semear admite a emissão de nota fiscal pela empresa ALG, constituída pelo reclamante, até junho de 2010.



    O documento da Jucesp (fls. 76) demonstra que a empresa ALG foi constituída em 27/11/2002 já com a participação do reclamante e outros empregados como Ana Sebastiana e Geraldina, cujos vínculos empregatícios foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho (fls. 644 e 682).



    Assim, evidenciada a fraude trabalhista, com fundamento no art.9º, da CLT, declaro a nulidade da relação jurídica mantida como a Coop Saúde, atualmente DELTA - COOPERATIVA DO RAMO DE SAUDE, bem assim do contrato de trabalho firmado entre o reclamante e a empresa LAGUNA AGENCIA DE TRANSPORTESE TURISMO LTDA.



    Reconheço o vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., incorporadora do FAMILY HOSPITAL LTDA, pelo período de 05/06/2000 a 06/12/2018.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438-AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente